Tribunal: STF
Processo: ARE 1536880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação anulatória de débito fiscal. ITBI. Incidência sobre a transmissão de imóvel para integralização de capital social. Empresa que permaneceu inativa nos três anos posteriores à integralização do imóvel objeto da lide. Não atendimento ao escopo concebido para a concessão da imunidade tributária. Sentença de improcedência do pedido. É cediço que não se pode presumir a ilicitude em eventual inatividade da sociedade empresária. Porém, não há um mínimo lastro probatório que a empresa não tenha operado por motivo de crise financeira ou outro motivo justificável. Apenas não operar não lhe concede automaticamente o direito, a norma constitucional apresenta a condição para a não imunidade. A falta do exercício de atividade não afasta a incidência do tributo, eis que indica que a transferência da propriedade não atingiu o escopo do legislador constitucional e infraconstitucional, que foi o fomento da atividade empresarial através da facilitação da formação do capital social das empresas. Uma vez que a empresa autora permaneceu inativa durante todo o período estabelecido por lei para apuração da atividade preponderante, fato este, inclusive, afirmado nos autos, correta a conclusão da sentença, no sentido de que não foi atendido o escopo concebido para a concessão da imunidade tributária, sujeitando-se a transmissão do imóvel à incidência do ITBI. Art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal. Artigo 36 e 37 do CTN. Encargos moratórios devidos. No caso concreto, a partir do momento em que o imóvel debatido nos autos integralizou o capital social, restou caracterizado o fato gerador, pois, para todos os efeitos, houve o incremento do patrimônio empresarial, inclusive com a geração de diversas novas cotas, tanto que o aludido imóvel representa 985.999 cotas de um total de 986.000 cotas, sendo tal ato formalizado com o arquivamento dos atos societários na Junta Comercial. Entender de forma diversa implicaria em desconsiderar o que foi estabelecido no contrato social e facultar ao contribuinte o pagamento do tributo a momento de sua conveniência. Precedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente